Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736687-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VAGNER DE JESUS RAMOS e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, contra decisão proferida nos autos da ação originária no 0700809-83.2024.8.07.0018, na qual contendem com ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento de renda familiar superior a cinco salários-mínimos, existência de fontes pagadoras indicadas na declaração de imposto de renda da agravante Beatriz, e movimentações bancárias de aproximadamente R$ 13.000,00 na conta do agravante Vagner, oriundas de depósitos realizados por sua sogra, a qual coabita com o casal (ID 245174366). Confira-se: "Vistos etc. Trata-se de pedido de gratuidade de justiça requerido pelos réus VAGNER DE JESUS RAMOS e BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES. Da análise dos documentos juntados com a petição de ID 245027160, constato que o núcleo familiar percebe mais de 5 salários mínimos, a ré possui como fonte pagadora declarada no imposto de renda o SESC, além de receber remuneração em conta corrente de outra empresa (União Química Farmacêutica), o réu por sua vez, possui movimentações bancárias que superam 13 mil reais, sendo que parte do valor é recebido de sua sogra, a qual reside com os réus. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Ao CJU para retirar o sigilo da petição de ID 245027160, mantendo-se o sigilo apenas dos documentos. Mantenha-se os autos suspensos até o julgamento definitivo do processo de no 0750176-48.2025.8.07.0016, conforme decisão de ID 238796988. " Em seu recurso, os recorrentes pedem: a) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se o direito à gratuidade da justiça nos autos da ação originária; b) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender imediatamente a exigibilidade de preparo e custas na origem e neste agravo; c) a preservação do sigilo dos documentos que compõem a petição original de pedido de gratuidade, por envolverem dados sensíveis protegidos constitucionalmente, inclusive em favor de terceiro (pessoa com deficiência); d) a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Sustenta o agravante estar em situação de vulnerabilidade econômica, com despesas mensais ordinárias que superam R$ 14.700,00, incluindo financiamento habitacional, tributos, educação, saúde, transporte e guarda-móveis de bens da parte adversa. Alega serem os valores apontados como movimentações bancárias não representativos de renda disponível, mas sim transferências internas entre os cônjuges e aportes excepcionais da mãe da agravante, pessoa com possui deficiência, a título de empréstimo informal. Argumenta haver desconsideração, na decisão agravada, da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, além de não ter sido oportunizado contraditório qualificado para esclarecimento dos dados financeiros. Afirma tratar-se de núcleo familiar atravessado por fator de vulnerabilidade adicional, em razão da presença de pessoa com deficiência sob seus cuidados diretos, o que impõe maior comprometimento da renda. Assevera estar a leitura fiscal retrospectiva dissociada da atual capacidade econômica, pois os rendimentos identificados nas declarações de IRPF não subsistem no presente exercício, sendo os agravantes atualmente afastados do mercado formal de trabalho ou com rendimentos variáveis e insuficientes. Por meio da decisão de ID 75753924, foi dado provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravada, Adriana Conceição Guerra da Silveira, interpôs agravo interno, com pedido de reconsideração, requerendo a declaração de nulidade da decisão de ID 75753924. Alega haver publicação da decisão sem prévia intimação para apresentação de contrarrazões ou juntada de documentos, o qual configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e no art. 1.019, II, do CPC (ID 71713959). Por meio da decisão de ID 76751874, quanto ao pedido de reconsideração, foi rejeitada a nulidade arguida, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida que deferiu ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões da TERRACAP ao agravo de instrumento (ID 78113887). A parte agravada, Adriana, peticiona, novamente, sustentando a necessidade de consideração sobre a uniformização jurisprudencial. Assevera haver precedente nesta Corte, envolvendo as mesmas partes, o qual examinou a mesma controvérsia e decidiu pela mantença da decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a gratuidade da justiça requerida. Postula pelo restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, de indeferimento da gratuidade da justiça aos agravados (ID 79467465). É o relatório. Decido. A pretensão merece acolhida. Inicialmente, cabe ressaltar que, embora o art. 932, inciso V, do CPC autorize o relator a dar provimento monocraticamente ao recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento dominante do tribunal, tal prerrogativa deve ser exercida com cautela, sobretudo quando presente dissenso jurisprudencial interno ou precedente específico envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica, circunstância que afasta, a priori, a conclusão acerca da existência de entendimento consolidado. O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, enquanto o art. 927 reforça a necessidade de observância dos precedentes, especialmente quando há identidade fática e jurídica entre os casos examinados. A alegação de precedente específico desta Corte, em sentido contrário ao adotado na decisão monocrática, evidencia a necessidade de reavaliação do julgamento singular. Além disso, a concessão do provimento monocrático sem a prévia oitiva da parte agravada mostrou-se inadequada no caso concreto. Nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, como regra, deve ser oportunizada à parte agravada a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, providência que se revela imprescindível quando a controvérsia demanda exame mais aprofundado acerca da situação econômico-financeira da parte beneficiária, bem como da existência de precedentes conflitantes no âmbito do Tribunal. Ademais, os arts. 9o e 10 do CPC consagram o contraditório substancial, vedando a prolação de decisões surpresa e assegurando às partes o direito de influenciar efetivamente na formação do convencimento judicial, o que recomenda a abertura de prazo para manifestação da parte agravada antes de novo exame da matéria. Diante desse contexto, acolho o pedido de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, para revogar a decisão monocrática de ID 75753924, que deferiu aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça. Em consequência, determino a intimação da parte agravada, ADRIANA DA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, dia 15 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator